Tribunal: TJBA
Processo: 8082650-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082650-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THAIS SIRQUEIRA e outros (2) Advogado(s): THAIS SIRQUEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, FABIANO CARVALHO DE BRITO APELADO: THAIS SIRQUEIRA e outros (2) Advogado(s):FABIANO CARVALHO DE BRITO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, THAIS SIRQUEIRA, VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL EM CONTRATO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo da operadora de saúde e deu parcial provimento ao recurso da consumidora para reconhecer a abusividade de reajustes anuais em plano de saúde coletivo, determinando a aplicação do índice da ANS e a restituição de valores. A Embargante alega que o julgado foi omisso por não ter se manifestado sobre o art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98, que, segundo ela, autorizaria a livre negociação dos reajustes em planos coletivos. II. Questão em discussão Analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de abordar expressamente o dispositivo legal invocado pela Embargante e se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir Não há omissão a ser sanada. O acórdão expressamente reconheceu a distinção de regimes entre planos individuais e coletivos, mas ponderou que a liberdade de negociação nos contratos coletivos não é absoluta e encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da vedação a cláusulas abusivas, fundamentos que sustentaram a decisão. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal prevê o prequestionamento ficto. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa sobre um dispositivo legal não configura omissão quando a matéria foi devidamente analisada e fundamentada sob outros prismas pelo órgão julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A interposição de embargos com o nítido propósito de rediscutir o mérito configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, sujeitando a parte embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8082650-13.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada THAIS SIRQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07